Tribunal: TJMT
Processo: 1013031-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013031-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[I. V. N. C. - CPF: 085.887.061-48 (APELADO), ANTONIO LOPES DA COSTA - CPF: 241.289.101-04 (ADVOGADO), ROBSON CAMPOS CURADO - CPF: 929.211.671-15 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ROBSON CAMPOS CURADO - CPF: 929.211.671-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Recurso de Apelação. Plano de Saúde. Tratamento Médico Multidisciplinar. Paciente diagnosticado com paralisia

Cerebral Tetraespástica e Epilepsia Estrutural
. Método Pediasuit. Obrigação de Custeio. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Operadora de plano de saúde em virtude de sentença que a condenou a autorizar e custear tratamento multidisciplinar prescrito à beneficiária com
Paralisia Cerebral Tetraespástica e Epilepsia Estrutural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em saber se a Administradora do plano de saúde está obrigada a custear tratamento médico pelo método Pediasuit, mesmo não previsto no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3.
A obrigação da Operadora do plano de saúde de custear tratamentos indicados por médico assistente decorre do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em situações de doenças raras, quando o tratamento prescrito é essencial ao paciente, independentemente de previsão no rol da ANS.

4. O método Pediasuit, conforme evidências apresentadas, não se limita ao uso de órteses e inclui outros equipamentos de fisioterapia, não se enquadra, portanto, na exclusão prevista no artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O plano de saúde está obrigado a custear tratamentos prescritos pelo médico assistente que sejam essenciais ao paciente, ainda que não previstos no rol da ANS, desde que não configurados como experimentais sem comprovação de eficácia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.3.2020. TJMT, RAC no 1002000-49.2020.8.11.0041, Rel.a Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2022. TJMT, RAC no 1045744-94.2020.8.11.0041, Rel.a Maria Helena G. Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1013031-32.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em razão da sentença proferida pela Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
I.V.N.C.
, representado por seu genitor Robson Campos Curado.

Os pedidos foram acolhidos. A Juíza
a quo
compeliu a Apelante a autorizar o tratamento de: i) Fisioterapia Intensiva pelo Protocolo PediaSuit: 5 vezes por semana – 4 horas por dia (durante 4 semanas) e; ii) Fonoterapia método Bobath: 3 vezes por semana – 1 hora por sessão.

Por fim, condenou a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta a taxatividade do Rol da ANS e, de conseguinte, que não tem obrigação de autorizar procedimentos não cobertos por aquele Rol.

Aduz que a sentença não respeitou a Lei 9.656/1998, pois não é obrigada a fornecer próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico e, segundo alega, a terapia pelo método PediaSuit exige a utilização de órteses não implantáveis cirurgicamente.

Assevera que o STJ já decidiu que a terapia PediaSuit não é de cobertura obrigatória pelas Operadoras de planos de saúde, haja vista que é tratamento que exige o emprego de próteses e órteses não implantáveis cirurgicamente.

Argumenta que o Julgador
a quo
não valorou os pareceres técnicos que carreou para os autos, os quais comprovam que o procedimento não tem evidência científica.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 269486766.

O parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça é pela manutenção da sentença (ID. 274089363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025